Tribunal: STF
Processo: HC 207772
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.10.2021 por André Gomes Pereira, advogado, em benefício de Ivan da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.8.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 659.127, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.



    II - In casu, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, ‘A exordial acusatória foi recebida na data de 2/12/2019, determinando-se a citação do acusado; Regularmente citado, o réu apresentou defesa prévia em 6/1/2020; Na decisão de 13/1/20, o Juízo ratificou o recebimento da denúncia, designou AIJ e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; Foi realizada a AIJ no dia 11/03/2020, ocasião em que três testemunhas de acusação e uma do juízo prestaram declarações; Adveio despacho (14/09/2020), cobrando-se a devolução das cartas precatórias, para oitiva das testemunhas de defesa, que voltaram, porém, sem cumprimento, em virtude da possibilidade de realização pela plataforma Cisco Webex, sendo juntadas aos autos no dia 21/12/2020, Esclarece, por fim, o Juízo coator, que o feito aguarda informação acerca da possibilidade de realização de audiência por vídeo conferência, vez que o réu se encontra acautelado em grupamento especial, por ser bombeiro militar’, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso.



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante alega excesso de prazo da prisão do paciente.



    Sustenta estar o paciente sendo mantido “sob flagrante constrangimento ilegal porque, a despeito da sua prisão em flagrante ter sido convertida em preventiva no dia 24 de novembro de 2019, portanto, há mais 23 de (vinte e três) meses, encontra-se indefinida a data de julgamento (...), em caso de réu preso”.



    Assevera que o paciente “foi denunciado por suposta infringência comportamental ao artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI do Código Penal, havendo a conversão da sua prisão em flagrante e preventiva, durante a audiência de custódia, a custódia cautelar do Paciente vem seguindo desde o dia 24 de novembro de 2019, ou seja, há mais de 23 (vinte e três) meses.



    (…) foi recentemente pronunciado, decisão da qual interpôs recurso em sentido estrito, que não subiu ainda para e. Tribunal de Justiça Fluminense para julgamento, assim o seu julgamento encontra-se indefinido, sem data para ocorrer, de modo que a sua prisão sem justa causa, vem perdurando no tempo.



    Ou seja, o Paciente se vê privado da imprescindível prestação jurisdicional em prazo razoável, o que por si só viola o artigo 5º, inciso LIV.



    (…) A manutenção dessa prisão preventiva no tempo é irrazoável, já que o Paciente é primário, portador de excelentes antecedentes, possuído de endereço fixo e fonte de renda lícita” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) liminarmente, seja o Paciente colocado em liberdade (…).



    No mérito, sem delongas, requer-se a concessão da ordem a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do Paciente”.



    3. Em 15.10.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa/RJ, no qual tramita a ação penal ajuizada contra o paciente, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. Em 20.10.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa/RJ assentou:



    “O paciente foi preso em flagrante em 24/11/2019.



    A Audiência de custódia foi realizada em 25/11/2019, ocasião em que foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. (fls.73/74 em anexo).



    No dia 28/11/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, pela prática de crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, IV e VI do CP, na forma da Lei 11.340/06. (fls.03/04 em anexo).



    Decisão proferida em 02/12/2019 recebendo a denúncia determinando a citação do acusado.



    Em 04/12/2019 foi requerida a revogação da prisão preventiva.



    Em 06/01/2020 o réu, regularmente citado, apresentou defesa prévia.



    Em 13/01/2020, foi proferida decisão, ocasião em que foi ratificado o recebimento da denúncia, designada AIJ e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e, nos termos abaixo transcritos:



    ‘1-O acusado foi regularmente citado e apresentou a defesa preliminar às fls. 189/204.



    A Defesa em suas alegações preliminares, suscitou a preliminar de inépcia da denúncia. Desde logo, rejeito a preliminar suscitada pela defesa, uma vez que estão presentes todos os requisitos do art. 395 do CPP, a contrário sensu, havendo a descrição típica do fato e do comportamento delituoso do réu, bastando uma simples leitura da exordial para perceber que esta apresenta narração congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo o liame entre a conduta do réu e o fato delituoso. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.



    O processo está regular e válido, inexistindo vício a ensejar o reconhecimento de nulidade. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, bem como a justa causa. As questões pertinentes ao mérito da ação, como a rejeição de qualificadora, serão analisadas oportunamente.



    Os fatos e fundamentos deduzidos na defesa escrita não afastam os indícios de autoria e materialidade coligidos em sede extrajudicial, impondo-se a apuração dos fatos narrados na exordial da presente ação penal, garantindo-se ao imputado a ampla defesa e o contraditório.



    Assim ratifico o recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/03/2020, às 15:45 horas. Intime-se o réu. I-se/requisitem-se as testemunhas arroladas na denúncia, bem como as testemunhas arroladas na defesa prévia de index 202/203. (...)



    2- Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva formulado em favor do acusado IVAN DA SILVA, alinhando a Defesa os argumentos de fls. 126/135.



    O Ministério Público opinou contrariamente ao pleito defensivo às fls.181/185 .



    É o relatório. Decido.



    Na forma do art. 316 do CPP, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. No caso dos autos, entendo que não houve apresentação de qualquer fato novo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do acusado, decretada em 25/11/2019, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia.



    Quanto ao ponto, pode-se verificar da leitura da decisão de fls. 83/86, que esta se deu de forma fundamentada, argumentando que a prisão demonstra-se necessária para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal, evidenciada pelas circunstâncias descritas no procedimento policial instaurado.



    Com efeito, observo que o delito em questão revelou-se dotado de especial gravidade em concreto, feminicídio qualificado, tendo como modus operandi facadas, tendo uma das testemunhas, em sede policial, relatado que reconhece a faca utilizada como sendo da casa de Angra dos Reis, o que demonstra a periculosidade do acusado, que veio de Angra dos Reis, em tese, portando a faca, com intuito de praticar o delito, sendo a prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública.



    Pontuo ainda que a manutenção da prisão preventiva do réu se justifica como meio de resguardo à conveniência da instrução criminal, tendo em vista que em liberdade, o denunciado representará perigo à incolumidade física e psíquica das testemunhas, especialmente diante do alegado pela testemunha Lucas, que se sente ameaçado.



    Além disso ressalto a existência de indícios de autoria e prova de materialidade em detrimento do acusado, o que torna eventual soltura, no momento, ainda temerária à elucidação dos fatos, uma vez que ainda será finda a instrução, ou seja, a prisão é imperiosa para fins de instrução processual e aplicação da lei penal.



    Além do mais, a condição subjetiva favorável alegada pela Defesa, qual seja, a primariedade, residência fixa, bombeiro militar aposentado, por si só, não obsta a decretação da prisão cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no presente caso.



    Sendo assim, pelos motivos expostos, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva do denunciado IVAN DA SILVA .



    Dê-se ciência à Defesa Técnica e ao Ministério Público.



    3- Indefiro os pedidos de ofícios de index 203, uma vez que tal diligência compete à defesa.’



    Em 11/03/2020 foi realizada a AIJ, ocasião em que foram ouvidas 03 testemunhas de acusação e uma do juízo.(fls 374/375 em anexo).



    Em 18/03/2020 foi requerida a revogação da prisão preventiva em razão do COVID19, sendo indeferido em 19/03/2020 (…).



    Em 13/04/2020 foi feito o reexame da prisão do paciente, abaixo transcrito:



    (…) Destaco que se trata de crime gravíssimo. É que a dinâmica dos fatos sob apuração revela que a vítima sofreu golpes de faca efetuados pelo acusado, seu ex companheiro, que teria vindo da cidade de Angra dos Reis de posse da faca, já com a intenção de cometer o delito. Narra-se que a vítima foi levada para o hospital em estado grave, sofreu duas cirurgias, mas faleceu no dia da audiência de custódia. A testemunha LUCAS, filho do casal, conta que presenciou o momento em que o acusado deu uma facada nas costas da vítima, e afirma que se sente ameaçado pelo acusado. Portanto, daí pode-se extrair concretamente a possibilidade de interferência no ânimo daquela testemunha, bem como das outras que ainda prestarão depoimento em juízo. (…)



    Decisão em 05/02/2021, indeferindo o relaxamento da prisão, abaixo transcrito:



    ‘(...) Temos que a alegação de excesso de prazo deve ser aferida dentro dos limites da razoabilidade, o que, no presente caso, encontra-se amplamente observado levando-se em conta a complexidade do feito, com a necessidade de oitiva de testemunhas da própria Defesa, tendo sido, inclusive, expedidas cartas precatórias para a comarca de Angra dos Reis com esse objetivo. (…)



    Decisão proferida em 08/04/2021 designando AIJ em continuação para o dia 21/10/2021 (…).



    Despacho em 21/04/2021 antecipando a AIJ para o dia 27/07/2021.



    Decisão proferida em 03/05/2021 mantendo a audiência pela plataforma virtual, abaixo transcrita:



    ‘Compulsando os autos verifiquei que a instrução não se encerrou por insistência da defesa em proceder ao interrogatório do réu somente após ouvir suas testemunhas que residem em outra comarca. Constatei ainda que a carta precatória foi devolvida pelo juízo deprecado considerando o cenário atual e a possibilidade de realização de audiência pela plataforma virtual. Outrossim, há determinação do CNJ para que as audiências ocorram de maneira virtual, de forma a preservar a saúde de todos os envolvidos, e ainda considerando que a plataforma utilizada, por sua vez, garante o contato reservado do defensor com o réu, o que denota a ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa e ainda a limitação diária de apresentação de presos pela SEAP, mantenho a audiência pela plataforma virtual.’



    Em 27/07/2021 foi realizada a audiência em continuação com a oitiva de uma testemunha de defesa e realizado o interrogatório do acusado.



    Alegações finais apresentadas pelo MP em 09/08/2021 e pela defesa em 16/08/2021.



    Em 19/08/2021 foi proferida decisão de pronúncia a fim de submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, no que tange à imputação do art. 121, § 2º, II, IV e VI, do Código Penal. Na oportunidade foi mantida a prisão preventiva do acusado, conforme fls. 890/900.



    Em 07/10/2021 foi recebido o recurso interposto pela defesa.



    Despacho proferido na data de hoje, 20/10/2021, em sede de juízo de retratação, mantendo a decisão de pronúncia.



    Feito será remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça tão logo seja encaminhado o presente HC”.



    6. Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, menos ainda imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 24.11.2019, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. 



    A prisão cautelar do paciente foi reavaliada em várias oportunidades: em 13.1.2020, em 19.3.2020, em 13.4.2020, em 5.2.2021 e em 19.8.2021.



    Em 27.1.2021, “foi realizada a audiência em continuação com a oitiva de uma testemunha de defesa e realizado o interrogatório do acusado”, as “[a]legações finais [foram] apresentadas pelo MP em 09/08/2021 e pela defesa em 16/08/2021” e, em 19.8.2021, “foi proferida decisão de pronúncia a fim de submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, no que tange à imputação do art. 121, § 2º, II, IV e VI, do Código Penal. Na oportunidade foi mantida a prisão preventiva”.



    A defesa interpôs recurso em sentido estrito, que, como afirmado pelo juízo de origem, “será remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça tão logo seja encaminhado o presente HC”.



    Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. 



    Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial, como afirmado na decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração:



    “(...) não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso”.



    7. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, ressalte-se que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou essa matéria, restringindo-se a examinar e afastar a alegação de excesso de prazo. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Nada impede que a defesa submeta os fundamentos do novo título prisional, consistente na manutenção da constrição cautelar da liberdade do paciente com a prolação da sentença de pronúncia em 19.8.2021, ao exame das instâncias antecedentes.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora